Tribunal: TJMT
Processo: 1004397-72.2018.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004397-72.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADIEL PEREIRA DE AGUIAR - CPF: 964.586.231-00 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC) – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ADIEL PEREIRA DE AGUIAR, visando reformar a sentença de ID. 124788203, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Dano Moral n. 1004397-72.2018.8.11.0002, ajuizada em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Em suas razões de ID. 124788205, o apelante alega que as provas produzidas são unilaterais. Aduz, a ocorrência de ato ilícito. Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 124788208, por meio da qual a apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa. Preliminar de ausência da preparo recursal.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Preliminarmente, a requerida aduz a ausência de preparo recursal, no entanto, verifico que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de ID. 125198199.

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Pois bem.

Quanto ao mérito, o autor busca a condenação da empresa apelada ao pagamento de danos morais e materiais, ante a falha na prestação do serviço, haja vista que não possui qualquer relação com a requerida e teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes por dívida inexistente.

Em contrapartida, a requerida aduz que a parte autora contratou os serviços e não realizou o pagamento.

Pois bem.

Sabe-se que o ônus da prova compete à parte autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Da análise detida do acervo probatório juntado nos autos, verifico que a requerida juntou o contrato devidamente assinado. Por outro lado, o autor não juntou nenhum documento que comprove o pagamento da mencionada fatura, e, embora a relação jurídica entre as partes se enquadre na relação de consumo, sendo regida pelos ditames do código consumerista, este fato não exime o autor de provar
o mínimo do alegado
, assim, verifico que sua pretensão ficou apenas no campo da argumentação, fato este bem observado pelo Juízo
a quo
em sua sentença, confiram-se os trechos pertinentes,
in verbis:

“Em se tratando de alegação negativa a ré foi acionada a se defender e logrou êxito em demonstrar a existência de relação jurídica havida entre as partes, decorrente ao termo de adesão e contratação de serviços assinado pelo autor, ao final, anexou cópias dos documentos pessoais utilizados na contratação – os mesmos, inclusive, juntados na inicial - Id. no 14829554.”

Deste modo, na ausência de motivo relevante, idôneo e justo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, observada a assistência judiciária concedida à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022